Tribunal: TJSP
Processo: 1019577-68.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Contrato celebrado entre as partes que convenciona o pagamento do valor dos serviços prestados após o reembolso pela operadora do plano de saúde. Resposta de ofício da seguradora informando que os valores foram pagos na conta corrente do cliente. Cobrança cabível. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Contrato celebrado entre as partes que convenciona o pagamento do valor dos serviços prestados após o reembolso pela operadora do plano de saúde. Resposta de ofício da seguradora informando que os valores foram pagos na conta corrente do cliente. Cobrança cabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.